Tribunal: CARF
Processo: 10925.905459/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905459/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.953 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
POMIFRAI FRUTICULTURA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO.
VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo
Imobilizado comprovadamente utilizados no ambiente de produção,
observados os demais requisitos da lei.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
O material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer
dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo.
Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições
não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam
embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão implique na
perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação
à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em
determinada embalagem.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
CRÉDITOS.Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um
ativo são tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que
não prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano.Gastos com
manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo que prolongam a vida
útil do bem em prazo superior a um ano devem ser ativados, apurando-se sobre
eles despesas de depreciação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905459/2013-56
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento, para
reverter as glosas quanto: 1 – Reverter as glosas a título de Pallets Mercado Interno; 2 - Reverter
as glosas de Pallets para exportação; 3 - Reverter as glosas de Eixo de Embreagem 83070700
Valmet; Embreagem Completa D5NN-N751-A (5 Discos); Corrente Galvanizada Passo 20/60
Pino Unilateral 1/2 x 40; Embreagem Tomada Potencia; Estrutura ROPS Dianteira; Estrutura
ROPS Traseira; Eixo do Pinhão 651660. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luís Felipe
de Barros Reche e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de pedido de ressarcimento (PER) no
35872.00502.301209.1.1.11-2337, por meio do qual o contribuinte pleiteia o reconhecimento de
direito creditório de COFINS (mercado interno) referente ao 1o trimestre de 2009, no valor de R$
167.188,72.
A autoridade de origem emitiu despacho decisório (e-fls. 99/121) que reconheceu
parcialmente o direito creditório, conforme argumentos sintetizados pela DRJ, a seguir
aproveitados (e-fls. 76/77):

O exame dos documentos apresentados pela fiscalizada evidenciam a utilização
de gastos e desembolsos que não se enquadram no conceito de insumo.

A empresa computou como insumos (linhas 2 e 13 do Dacon) dispêndios com
bens que deveriam ser imobilizados por comportarem mais de um exercício social.
Em relação às reformas e retíficas de máquinas, equipamentos e veículos de valores
elevados, foram glosadas as despesas que, por óbvio, lhes acrescentam vida útil superior
a um ano. "Nesse sentido, os bens e serviços adquiridos com o fim de manter em
funcionamento as máquinas industriais ou veículos não geram crédito. Ao menos não
como insumo." Esses gastos devem ser incorporados ao ativo imobilizado, e estão
sujeitos ao creditamento por meio dos encargos de depreciação.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

"Os gastos com o sistema anti-granizo, pelo que se depreende são serviços prestados
por terceiros na prevenção de tempestade de granizo, no entanto tais serviços não tem
inerência direta com os produtos produzidos e por esta razão, ausente se encontra
previsão legal para a apropriação direta a titulo de crédito como insumo."
Foram glosados ainda os gastos a título de insumo não sujeitos ao pagamento das
contribuições (alíquota zero, isenção, suspensão, não incidência).
Os gastos com combustíveis (diesel) aplicados aos veículos utilizados no transporte
interno de mercadorias e insumos não são passíveis de crédito das contribuições, razão
pela qual os créditos dessas despesas também foram glosados.
"O contribuinte apropriou integralmente as despesas com depreciação da totalidade
dos bens do ativo, independentemente se foram utilizados na produção de bens e
serviços destinados a venda, ou meramente utilizados nas demais atividades da
empresa. Por esta razão, impõe-se a glosa em relação aos bens não utilizados na
produção de bens destinados a venda."
Por fim, foi empregado o método de rateio proporcional para determinar a relação
percentual dos insumos, gastos e despesas comuns às receitas tributadas no mercado
interno, não tributadas no mercado interno e de exportação.
Após ajustes em razão das glosas, o direito creditório pleiteado foi parcialmente
reconhecido.
Após ser cientificado da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 14/04/2015, alegando em síntese (e-fls. 02/15):

Que a autoridade fiscal tenta aplicar por analogia o conceito de insumo dado pela
legislação do IPI;

Todas as aquisições são necessárias e utilizadas no processo produtivo;

O auditor não reconheceu o crédito sobre material de embalagem, sob o
fundamento de que seriam embalagens de transporte. Ocorre que tais gastos são
necessários e fazem parte da venda do produto. E, ao contrário do que alega a
fiscalização, esses produtos não se esgotam e não são utilizados por mais de doze
meses.

Sobre as glosas de bens diversos (partes, peças, equipamentos, veículos,
ferramentas, serviços, combustíveis, bens destinados ao imobilizado, despesas diversas),
alega que, ao se considerar todas as atividades desenvolvidas pela empresa, constata-se
que todos os gastos são necessários à produção do produto (maçã). O mesmo ocorre nas
despesas com combustíveis e lubrificantes para máquinas e veículos.

Quanto aos gastos com sistema anti-granizo e o reagente iodeto de prata, tais
medidas revelam-se necessárias para proteção da plantação contra chuvas de granizo,
notórias por destruir plantações.

A empresa entende ter direito a todos os gastos necessários a produção de bens,
ou seja, na produção de maçãs, independente de estarem em início de plantação ou já
em fase de colheita, formação de mudas, e nas manutenções necessárias aos pomares.
O julgamento foi inicialmente convertido em diligência pela DRJ para
digitalização do processo no 10925-000001/2014-90, bem como instrução do presente processo
com os demais documentos elencados pelo § 1o do art. 33 da Norma de Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 2007 (e-fls. 76/80).
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

Após a juntada dos documentos indicados em diligência, a DRJ julgou a
manifestação procedente em parte para reverter as glosas i) sobre as aquisições de “Caixa de
Madeira 18kg”; ii) créditos sobre combustíveis; e iii) sobre o sistema anti-granizo, mantendo as
demais glosas conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 122/139):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
LIMITES DA LIDE. MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE.
AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela defendente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens, se esses
forem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se forem incorporadas ao ativo
imobilizado e se estiverem associadas ao processo produtivo de bens destinados à
venda.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMO.
CONCEITO.
CRITÉRIOS
PARA
AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos de PIS/Cofins deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. O
critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância,
por seu turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva; ou b) por imposição
legal.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE.
INSUMO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO.
As embalagens de transporte, entendidas como aquelas que não integram o produto, não
seguem com ele quando de sua comercialização e não conferem características, forma
ou identificação aos produtos, não ensejam direito a crédito no regime de apuração não-
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

cumulativo, uma vez que referem-se a gastos posteriores à finalização do processo
produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS. INSUMO. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados em qualquer etapa da produção ou fabricação
de bens destinados à venda são considerados insumos por disposição expressa de lei.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre destacar a ponderação da DRJ de que foram instaurados diversos
processos decorrentes de pedidos de ressarcimento apresentados pela interessada, analisados por
duas Autoridades fiscais distintas. E, embora não haja plena identidade nos itens glosados, nem
nas razões de decidir consideradas na apreciação dos pedidos de ressarcimento, o contribuinte
apresentou a mesma manifestação de inconformidade em todos eles (e-fl. 126).
Intimada em 20/01/2021, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
04/02/2021 (e-fls. 144/145) repisando os principais argumentos no tocante às glosas que foram
mantidas, inovando no tocante à glosa dos produtos com alíquota zero e glosas sobre bens do
imobilizado (e-fls. 146/157).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carolina Machado Freire Martins, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
O julgamento segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art.
47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF 343, de 9 de junho de 2015, sendo definido como paradigma.
Matérias não impugnadas
Foram glosados gastos para aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das
contribuições (alíquota zero, isenção, suspensão, não incidência).
Sobre a matéria, afirma a DRJ (e-fl. 127):
A recorrente em nada se insurge sobre a glosa de créditos de despesas de depreciação de
bens do imobilizado (item 2.2.3 do despacho decisório), bem como sobre os insumos
adquiridos com alíquota zero, limitando-se a alegar que todos os gastos são insumos
necessários ao seu processo produtivo. Assim, o contribuinte não cumpriu com o ônus
da impugnação específica.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

Com razão a instância de julgamento de piso, uma vez que argumentos novos,
trazidos pela primeira vez a debate no Recurso Voluntário, não podem ser analisados, tendo em
vista que a não apresentação no momento processual próprio caracteriza matéria preclusa, na
forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Conforme explana o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho relator do
Acórdão no 3302-011,638, “a legislação processual determina que a impugnação/manifestação
de inconformidade instaura a fase litigiosa do procedimento devendo ser formalizada por
escrito e com o detalhamento dos motivos de fato e de direito em que se basear, devendo os
pontos de discordância e as razões estarem expostas de forma minuciosa, sob pena de serem
considerados não refutados.”
Assim, em não se tratando de matérias de ordem pública, delas não se toma
conhecimento, sob pena de supressão de instância e de ferir o devido processo legal.
Processo produtivo da Recorrente e glosas mantidas
De acordo com o estatuto social da Recorrente, a empresa tem por objeto social a
exploração vegetal, agricultura, fruticultura, apicultura, produção de mudas, reflorestamento e
pecuária, bem como a comercialização de seus produtos e a prestação de serviços de
classificação de produtos de origem vegetal ou animal, podendo, ainda, exportar e importar, e
participar de outras empresas.
Considerando não constar dos autos que o contribuinte execute qualquer tipo de
processamento da fruta visando a fabricação de doces, geleias, compotas, sucos, bebidas, vinagre
etc, entende-se haver a dedicação exclusiva à produção e comercialização da maçã para consumo
in natura.
Importante ressaltar, ainda, que a empresa vende seus produtos para
supermercados e varejistas em geral em embalagens de diversas formas e tamanhos. A venda a
granel para o consumidor final, por sua vez, é realizada nos varejistas, momento em que ocorrerá
a inutilização das embalagens.
Nesse contexto, para que determinado bem ou serviço seja considerado essencial e
relevante ao processo produtivo, indispensável a análise específica do processo de produção do
contribuinte, que possibilitará o correto enquadramento ao conceito de insumo.
No caso em tela, após o reconhecimento parcial do direito creditório pela
autoridade de origem, parcialmente reformado pela DRJ, verifica-se terem sido mantidas as
seguintes glosas em relação às linhas 2 e 13 do DACON: (e-fls. 113/116):

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

Créditos Oriundos de Embalagens
Foram afastadas pela DRJ as glosas relativas a caixas de madeira, por se tratar de
material de embalagem para apresentação, sendo mantido o não reconhecimento do direito ao
crédito nas aquisições de aquisições de pallets para exportação e mercado interno, bem como
correntes de aço, sob o entendimento que distingue embalagens de apresentação de embalagens
de transporte, a seguir resumido (e-fl. 138):
O trecho acima deixa claro que, em regra, exclui-se do conceito de insumo todos os
dispêndios realizados após a finalização do processo produtivo. Em outras palavras,
quando o produto está finalizado/acabado, os gastos subsequentes, notadamente para
logística e comercialização, estão excluídos do conceito de insumo.
Logo, a distinção entre embalagens de apresentação e de transporte é relevante para fins
de apropriação de créditos de PIS/Cofins. As embalagens de transporte, entendidas
como aquelas que não integram o produto, não seguem com ele quando de sua
comercialização e não conferem características, forma ou identificação aos produtos,
não ensejam, portanto, direito a crédito no regime de apuração não-cumulativo, uma vez
que referem-se a gastos posteriores à finalização do processo produtivo.
Assim, foram excluídos do conceito de insumo os dispêndios realizados após a
finalização do processo produtivo, desconsiderando-se os gastos subsequentes, notadamente para
logística e comercialização do “produto acabado”. Distingue-se, portanto, embalagens de
apresentação e de transporte, estas sendo entendidas como aquelas que não integram o produto,
não seguem com ele quando de sua comercialização e não conferem características, forma ou
identificação aos produtos.
No entanto, merece reforma tal entendimento consoante o posicionamento da
Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão 9303006.068, que decidiu
pela possibilidade de creditamento das operações referentes à movimentação de carga, pallets e
embalagens, adotando-se quanto a esta matéria as razões de decidir constantes do voto do ilustre
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

Considerando-se a atividade própria da Contribuinte, tem-se que os “pallets” utilizados
para armazenagem e movimentação das matérias-primas e produtos na etapa da
industrialização e na sua destinação para venda, também devem ser considerados como
insumos.
Para atendimento das exigências sanitárias impostas pelos órgãos públicos responsáveis
pelo controle e fiscalização, na movimentação e na armazenagem das matérias-primas e
dos bens a serem utilizados na fabricação do produto final, e dos produtos finais em si,
não pode haver contato com o chão, justamente para se evitar a contaminação por
microorganismos, constituindo-se em mais uma das razões pelas quais é imprescindível
a utilização dos “pallets” na cadeia produtiva.
Levando-se em conta a significativa quantidade de matérias-primas e produtos que
serão empregados no processo produtivo e que precisam ser armazenados e
transportados no ambiente fabril, é indispensável à Contribuinte utilizar-se de
mecanismos e ferramentas que, além de garantirem a observância das normas de higiene
e limpeza impostas pela ANVISA, otimizem o seu processo produtivo. Há de ser
destacada, nesse aspecto, a desnecessidade do consumo do produto em contato direto
com o bem produzido, admitindo-se o emprego indireto no processo de produção para
caracterizar-se determinado bem como insumo.
Assim, os palletes guardam nítida relação de pertinência, relevância e essencialidade
com a atividade produtiva do Sujeito Passivo, constituindo-se em insumos do processo
produtivo e da fase de comercialização passíveis de creditamento de PIS e COFINS
não-cumulativos.
Assim, depois de concluído o processo produtivo, as embalagens destinadas ao
transporte para preservação das características dos produtos, como condição para manutenção da
qualidade, podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
Serviços e Despesas De Manutenção
Não restaram reconhecido os créditos de PIS/COFINS nas despesas relacionadas à
manutenção de máquinas e equipamentos. Segundo justificou a fiscalização, tais despesas de
manutenção lhes acrescentariam vida útil superior a um ano (e-fl. 107):
No presente caso, foram glosadas as despesas com reformas e retificas de máquinas,
equipamentos ou veículos de valores elevados que por óbvio vão acrescer vida útil aos
mesmos por mais de um ano.
(...)
Com efeito, as partes e peças integrantes de máquinas industriais, equipamentos ou
veículos e ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas ou na
prestação dos serviços oferecidos), que lhes proporcione tempo de vida útil superior a
um ano não podem ser consideradas insumo na medida em que aquelas máquinas,
ferramentas e equipamentos ou veículos integram o ativo imobilizado da empresa e os
gastos para manutenção dos mesmos acabam sendo, também, a ele incorporados.
A justificativa da DRJ para manutenção da glosa pode ser assim sintetizada (e-fls.
128/129):
Conforme já esclarecido no tópico anterior, a questão não se refere à necessidade do
gasto nem à relação direta ou indireta de sua utilização na produção, mas à forma como
a legislação determina que esse dispêndio seja apropriado na apuração de créditos de
não-cumulatividade.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

O Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, elucida a questão:
78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa
jurídica que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano
(essa regra será detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das
contribuições na modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser
capitalizados no valor da máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e
os encargos respectivos permitirão a apuração de créditos na modalidade
realização de ativo imobilizado (salvo aplicação de regra específica); b) no
caso de pessoa jurídica que explora a extração de florestas, os dispêndios com
a plantação de floresta sujeita a exaustão permitirão a apuração de créditos
das contribuições na modalidade aquisição de insumos e os encargos de
exaustão não permitirão a apuração de qualquer crédito.
Tal discussão refere-se aos seguintes itens:
- Eixo de Embreagem 83070700 Valmet
- Embreagem Completa D5NN-N751-A (5 Discos)
- Corrente Galvanizada Passo 20/60 Pino Unilateral 1/2 x 40
- Embreagem Tomada Potencia
- Estrutura ROPS Dianteira
- Estrutura ROPS Traseira
- Eixo do Pinhão 651660
A questão posta, portanto, refere-se ao direito ao creditamento das despesas com
aquisição de partes, peças utilizados na manutenção de equipamentos e veículos empregados na
produção de bens, segregados em dois tipos: (i) créditos de ativo imobilizado; e (ii) créditos de
insumo, nos moldes previstos pelo art. 3o das Leis no 10.637/de 2002 e no 10.833/2003.
De acordo com o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, citado pela DRJ há
diferenças consideráveis entre as formas de creditamento:
As duas referidas modalidades de creditamento diferem substancialmente porque a
apuração de créditos relativos à aquisição de insumos ocorre com base no valor mensal
das aquisições e a apuração referente ao ativo imobilizado ocorre, como regra, com base
no valor mensal dos encargos de depreciação ou de amortização do ativo (atualmente
essa regra está bastante relativizada pelo creditamento imediato permitido pelo art. 1o da
Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, mas ainda permanece a regra geral da
modalidade).
A incorporação ou não ao ativo imobilizado determina as regras a serem aplicadas
para definição da modalidade de creditamento. No presente caso, segundo a Autoridade Fiscal,
pautando-se pela legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, os dispêndios com
reparos, conservação ou substituição de partes de bens do ativo imobilizado foram capitalizados
no valor do bem, também se incorporando ao ativo imobilizado, uma vez que da operação teria
resultado “óbvio” aumento de vida útil do bem superior a um ano.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

Tratores necessitam periodicamente de trocas de óleo, de pastilhas e lonas de
freio, de discos de embreagem, de rolamentos diversos. Essas são manutenções são realizadas
para o bom funcionamento do veículo, mas não aumentam sua vida útil.
No tocante à Estrutura ROPS, a despesa diz respeito à Estrutura Protetora Contra
Capotamento (abreviação do termo inglês Roll Over Protective Structure), cujo principal
objetivo busca fornecer uma proteção adicional ao operador em caso de capotamento da
máquina.
Como dito, gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo
serão tratados como insumos e, consequentemente, passíveis de apuração de crédito, desde que
não prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano.
Sendo assim, há que se fazer a exata distinção entre os conceitos de manutenção,
pequenos reparos e aquisição de itens adicionais de bens do ativo imobilizado para a análise do
eventual aumento da vida útil do referido bem.
Como esclarece o Professor Professor Honório T. Futida, em artigo sobre
classificações de gastos com manutenção, benfeitorias, consertos e reformas dos bens do ativo
imobilizado, podem ser realizadas manutenções não vinculadas ao aumento de vida útil do bem,
necessárias ao funcionamento normal, dentro de padrões técnicos de qualidade, normas de
segurança etc. Ou ainda, são realizados consertos e substituição de partes ou peças em razão de
quebra ou avaria do equipamento, necessários apenas para que o bem retorne à sua condição
normal de funcionamento, feitos de forma isolada, o que não envolve, automaticamente,
acréscimo da vida útil da máquina ou equipamento.
No presente caso, aproveito-me de uma conclusão constante do já citado Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018, posto que acerca da subsunção de itens de pequeno valor ao
conceito de insumos, “não há como fugir de relegar a questão à análise casuística, com base
nos detalhes do caso concreto”.
Ademais, segundo o entendimento ora vigente, existe sim a possibilidade de
consideração como insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços
adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda.
De tal maneira, poderão gerar créditos os dispêndios com partes, peças e serviços
realizados para manutenção de bens do ativo imobilizado utilizados em qualquer etapa do
processo de produção de bens destinados à venda. A questão não é nova neste Conselho que,
reiteradamente, admite a tomada de créditos (grifei):
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
CUSTOS/DESPESAS. CANA-DE-AÇÚCAR. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a cana-de-açúcar incorridos com as oficinas, tais como:
combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e materiais
elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços auxiliares, de
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e automotivos para as
máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar;
materiais elétricos para emprego nas atividades: balança de cana; destilaria de álcool;
ensacamento de açúcar; fabricação de açúcar; fermentação; geração de energia (turbo
gerador); geração de vapor (caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/
residuais; mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem;
transporte industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado.
DESPESAS.
MANUTENÇÃO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas com manutenção: materiais de manutenção, materiais elétricos, peças,
ferramentas, serviços mecânicos e automotivos para máquinas, equipamentos e
veículos, despesas com combustíveis, custos com serviços de manutenção de
equipamentos e instalações geram créditos passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor.
DESPESAS/CUSTOS.
ARRENDAMENTO.
TERRA.
PESSOA
JURÍDICA.
PRODUÇÃO.
MATÉRIA-PRIMA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de pessoas jurídicas,
para produção da matériaprima destinada à produção/fabricação dos produtos, objetos
da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram créditos passíveis de
desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor (Acórdão no 9303-008.988)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS. INSUMO. CONCEITO.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da
não-cumulatividade de PIS/COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Assim, são insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços, que obedeçam ao critério de relevância e
essencialidade à atividade desempenhada pela empresa.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO STJ. SEDE DE
REPETITIVOS.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, inclusive no caso de
crédito presumido. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco.
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
MULTA
MORATÓRIA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICABILIDADE.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

Será devida a multa moratória em caso de débitos decorrentes de tributos e
contribuições não extintos nos prazos previstos na legislação específica, nos termos do
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. (Acórdão no 3401-009.584)
Finalmente, não foram apresentados pela Autoridade Fiscal fundamentos
concretos e normativos que sustentem a afirmação de que os gastos realizados irão proporcionar
tempo de vida útil superior a um ano para os equipamentos e máquinas especificamente
utilizados pela Recorrente em seu processo produtivo.
Por tudo isso, entendo que a premissa da fiscalização, corroborada pela instância
de piso, está equivocada e estas glosas merecem ser revertidas.
Smart fresh Application For Aplles B3” e Cal hidratado (Câmara Fria)
No que diz respeito aos itens “Smart fresh Application For Aplles B3” e Cal
hidratado (Câmara Fria), NCM’s 38089359 e 25222000, verifica-se tratar de insumos com
alíquota de contribuição ao PIS/COFINS reduzida a zero, conforme previsto na Lei no
10.925/2004, art. 1o, incisos II – “defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da
TIPI e suas matérias-primas” e “IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no
Capítulo 25 da TIPI”.
Por conseguinte, e também de acordo com o disposto no § 2o, do art. 3o, da Lei no
10.833/2004, não dão direto a crédito. Além do mais, trata-se de matéria não impugnada na
Manifestação de Inconformidade, apenas no Recurso Voluntário, e ainda de forma genérica, o
que atrai a preclusão.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço de parte do recurso em face da preclusão, e na parte
conhecida, voto no sentido de julgá-lo parcialmente procedente para:
Reverter as glosas a título de Pallets Mercado Interno
Reverter as glosas de Pallets para exportação
Reverter as glosas de Eixo de Embreagem 83070700 Valmet; Embreagem
Completa D5NN-N751-A (5 Discos); Corrente Galvanizada Passo 20/60 Pino
Unilateral 1/2 x 40; Embreagem Tomada Potencia; Estrutura ROPS Dianteira;
Estrutura ROPS Traseira; Eixo do Pinhão 651660.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.953 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905459/2013-56

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital